Tribunal: CARF
Processo: 10850.721003/2020-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2015, 01/01/2017 a 31/12/2017
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DOCUMENTAÇÃO PRÓPRIA. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao impugnante apresentar prova das suas alegações, especialmente quando referentes a informações contidas em documentos por ele elaborados ou mantidos.
CPRB. CONTRATOS DE LONGO PRAZO. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO.
Especificamente nos contratos de fornecimento de bens, a preço predeterminado, com prazo de produção superior a um ano, caso opte pelo critério da proporção dos custos incorridos para apurar a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, competirá ao contribuinte provar e demonstrar a realização da apuração, apresentando as receitas e os custos inicialmente estimados, as revisões porventura realizadas e os custos incorridos ao longo da execução do contrato.
Não sendo feita tal demonstração pelo contribuinte, não resta ao Fisco alternativa, senão apurar a base de cálculo por meio de um dos dois outros critérios legalmente previstos, que não têm os custos incorridos como referencial.
CPRB. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. GRUPO CNAE 429. ALÍQUOTA. REGRA DE TRANSIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
No caso único e específico de a empresa de construção civil, optante pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta e enquadrada no grupo 412, 432, 433 ou 439 da CNAE 2.0, ser responsável pela matrícula da obra no Cadastro Específico do INSS (CEI), aplicam-se-lhes as regras de transição descritas no § 9o do artigo 7o da Lei n.o 12.546/2011 e no artigo 13 da Instrução Normativa RFB n.o 1.436/2013, sendo mantida, até o encerramento da obra, a alíquota de 2% sobre a receita bruta para efeito de quantificação do montante do tributo devido.
A regra de transição não é aplicável para a empresa enquadrada no grupo 429 da CNAE 2.0.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. PERCENTUAL DE 75%. APLICABILIDADE.
Nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de ofício de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.721003/2020-85
ACÓRDÃO
2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METODO ENGENHARIA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2015, 01/01/2017 a 31/12/2017
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DOCUMENTAÇÃO PRÓPRIA. ÔNUS
PROBATÓRIO.
Cabe ao impugnante apresentar prova das suas alegações, especialmente
quando referentes a informações contidas em documentos por ele
elaborados ou mantidos.
CPRB. CONTRATOS DE LONGO PRAZO. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO.
Especificamente nos contratos de fornecimento de bens, a preço
predeterminado, com prazo de produção superior a um ano, caso opte
pelo critério da proporção dos custos incorridos para apurar a base de
cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, competirá ao
contribuinte provar e demonstrar a realização da apuração, apresentando
as receitas e os custos inicialmente estimados, as revisões porventura
realizadas e os custos incorridos ao longo da execução do contrato.
Não sendo feita tal demonstração pelo contribuinte, não resta ao Fisco
alternativa, senão apurar a base de cálculo por meio de um dos dois outros
critérios legalmente previstos, que não têm os custos incorridos como
referencial.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
2
CPRB. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. GRUPO CNAE 429. ALÍQUOTA.
REGRA DE TRANSIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
No caso único e específico de a empresa de construção civil, optante pela
contribuição previdenciária sobre a receita bruta e enquadrada no grupo
412, 432, 433 ou 439 da CNAE 2.0, ser responsável pela matrícula da obra
no Cadastro Específico do INSS (CEI), aplicam-se-lhes as regras de transição
descritas no § 9o do artigo 7o da Lei n.o 12.546/2011 e no artigo 13 da
Instrução Normativa RFB n.o 1.436/2013, sendo mantida, até o
encerramento da obra, a alíquota de 2% sobre a receita bruta para efeito
de quantificação do montante do tributo devido.
A regra de transição não é aplicável para a empresa enquadrada no grupo
429 da CNAE 2.0.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de
elementos suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. PERCENTUAL DE 75%. APLICABILIDADE.
Nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de ofício de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR
ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar
originariamente sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato
normativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior– Relator
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
3

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 1.172) interposto em face da decisão da 6a Turma
da DRJ05, consubstanciada no Acórdão no 105-002.670 (p. 1.118), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Conforme consta no relatório fiscal, o contribuinte acima identificado deixou de
declarar na DCTF e de pagar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta
(CPRB) relativa a parte da sua receita, ensejando a lavratura do auto de infração
para exigir o crédito tributário correspondente.
Antes do início do procedimento fiscal, o contribuinte fora intimado para justificar
as compensações realizadas em 2015 e 2017, no valor total de R$99.164.219,81, e
apresentar esclarecimentos e documentos, inclusive as notas fiscais de prestação
de serviço emitidas nos dois anos. Após diversas intimações, com a análise das
respostas e dos documentos apresentados, o Auditor-Fiscal lavrou o termo de
início do procedimento fiscal. Houve outras intimações e respostas, culminando
com a lavratura de um despacho decisório e três autos de infração, que compõem
os seguintes processos administrativos fiscais:

A Autoridade Tributária relatou que o contribuinte esteve obrigatoriamente
sujeito à tributação das contribuições previdenciárias sobre a receita bruta no
período de 01 a 11/2015. No mês de dezembro de 2015, a partir de quando a
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
4
tributação sobre a receita bruta passou a ser facultativa, o contribuinte deixou de
exercer a opção pela CPRB, uma vez que recolheu valores a esse título somente
em 29/01/2016, após o prazo de vencimento (20/01/2016), estando então sujeito
naquele mês à tributação sobre a folha de pagamento. Como o contribuinte
esteve sujeito à tributação sobre a folha de pagamento em dezembro de 2015,
então o Auditor-Fiscal lavrou o auto de infração para constituir os créditos
tributários correspondentes à redução do valor devido mediante o ajuste de CPRB
indevidamente efetuado nas GFIP de 12 e 13/2015 (esta última na proporção de
1/12). Tal lançamento constituiu o processo administrativo fiscal no
10850.721004/2020-20.
Em relação ao período em que a tributação sobre a receita bruta era obrigatória
(01 a 11/2015) e ao ano em que o contribuinte efetivamente exerceu a opção pela
CPRB (01 a 12/2017), a Autoridade Tributária detectou que o mesmo omitiu parte
das suas receitas e aplicou uma alíquota inferior à devida sobre parte da receita
declarada:
8. Com o objetivo de apurar e lançar os valores não declarados da CPRB de janeiro
a novembro de 2015 e no ano de 2017, foi lavrado, em 17 de dezembro de 2019, o
Termo de Início de Procedimento Fiscal no 08.1.07.00-2019-01193-0, que concedeu
novo prazo para a apresentação das notas fiscais de prestação de serviços que
ainda não tinham sido apresentadas e concedeu a oportunidade para que a
empresa ex
plicasse a realização de eventuais exclusões ou reduções na base de
cálculo da CPRB, a aplicação de alíquotas diferenciadas e a realização de ajustes
no valor apurado da contribuição. A empresa apresentou as notas fiscais em 7 de
janeiro de 2020, pediu mais de 10 dias de prazo para buscar as informações sobre
a apuração da CPRB, o que foi concedido, mas, em resposta apresentada em 16 de
janeiro de 2020, não se manifestou sobre eventuais exclusões ou reduções
realizadas na base de cálculo da CPRB, sobre a aplicação da alíquota de 2% na
apuração da contribuição devida em 2017 e sobre a realização de ajustes no valor
apurado da contribuição.
9. A partir da receita bruta apurada com base nos documentos fiscais emitidos,
conforme demonstrado no quadro 4, a administração tributária apurou o valor
devido da CPRB e o comparou com o valor confessado pelo contribuinte em DCTF.
O quadro 6, reproduzido na próxima página, demonstra que o valor da CPRB
apurada pela Receita Federal no período foi de cerca de R$ 25,2 milhões, que o
contribuinte confessou pouco mais de R$ 22,9 milhões, que em alguns meses o
contribuinte confessou valores maiores que o devido, no montante de cerca de R$
1,6 milhão, que podem ser utilizados para compensar parte dos valores não
declarados, apurados em pouco mais de R$ 3,8 milhões. Os recolhimentos da
CPRB referentes à competência 12/2015 não foram considerados na apuração de
créditos de recolhimentos indevidos porque a empresa manifestou que discorda
que eles sejam indevidos e caso o contencioso administrativo tenha um desfecho
desfavorável à empresa ela poderá solicitar a repetição do indébito.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
5
10. A utilização dos valores recolhidos a maior para compensar as contribuições
não declaradas, rende atualizações, conforme previsto no parágrafo 4o do artigo
89 da Lei 8.212 de 1991. O quadro 7, reproduzido a seguir, demonstra que a
aplicação das taxas selic acumuladas, aos créditos de recolhimentos a maior da
CPRB, rendeu pouco mais de R$ 134 mil, o que contribuiu para a compensação de
pouco mais de R$ 1 milhão e 724 mil em valores não declarados da CPRB. O
quadro 8, reproduzido na próxima página, demonstra a apuração do valor do
lançamento fiscal, após a realização das compensações, no montante de R$
2.117.688,07 (dois milhões, cento e dezessete mil, seiscentos e oitenta e oito reais
e sete centavos)
(...)
Os créditos tributários de CPRB no valor total originário de R$2.117.688,08,
remanescentes da compensação de ofício dos valores recolhidos a maior, foram
objetos da lavratura do auto de infração ora sob julgamento.
2 Impugnação
O contribuinte impugnou o lançamento, alegando o seguinte, em síntese:
a) O auto de infração é nulo, “seja pela ausência de mandado de procedimento
fiscal no início da fiscalização, ou por ter sido expedido a posteriori por autoridade
incompetente, haja vista a ausência de previsão expressa quanto à delegação de
fiscalização no período de 2015 e, além disso, a impossibilidade de delegação da
fiscalização quanto à atividade auditada”;
b) A base de cálculo da contribuição previdenciária é o somatório da receita bruta,
excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais (art. 7o da Lei no
12.546/2011). Entretanto, se as receitas decorrem de contratos com prazo
superior a um ano, será computada na receita bruta parte do preço total da
empreitada determinada mediante a aplicação da percentagem do contrato
executado em cada mês, nos termos da Solução de Divergência COSIT no 1/2014;
c) A impugnante é do ramo da construção e, em muitos casos, a execução da obra
se estende por mais de um ano. Tal fato impõe que a sua receita seja “formada
apenas pelo percentual daquilo que é executado e não pelo valor total do
empreendimento”. Portanto, “o cômputo da receita não é meramente a soma das
notas fiscais”, como fez o Auditor-Fiscal;
d) “A alíquota da contribuição previdenciária, em princípio, é de 4,5% sobre a
receita bruta, nos termos do art. 7-A da Lei no 12.546, de 14.12.2011. Entretanto,
houve uma regra de transição para as obras que tenham sido iniciadas antes da
plena vigência daquilo que ficou conhecida como “desoneração da folha”, para
determinadas atividades, quais sejam, aquelas enquadras no CNAE 412, 432, 433
e 439”. A regra de transição consiste em manter, “até o encerramento da obra, a
alíquota de 2% (dois por cento) sobre a receita bruta para efeito de quantificação
do montante do tributo devido”, conforme a Solução de Consulta DISIT/SRRF06 no
6.043/2016. Foi equivocada a adoção da alíquota de 4,5% sobre toda a receita da
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
6
impugnante, sob o argumento de que a maior receita da empresa é decorrente de
atividades não contempladas pela regra de transição. “Com efeito, para as
receitas cuja operação econômica sejam a construção de edifícios, instalações
elétricas, hidráulicas ou outras instalações em construções, bem como obras de
acabamento e fundição, iniciadas antes de dezembro de 2015, o que é o caso
presente, a alíquota da contribuição previdenciária deve ser de 2%”;
e) “A fiscalização promoveu a constituição de crédito tributário de ofício quer
para a apuração da base de cálculo, quer para a identificação da alíquota, porque
não se ateve a um ponto crucial: que boa parte da receita desta impugnante
decorreu de contratos de longo prazo, o que implica a permissão de calcular a
contribuição previdenciária na medida em que a obra seja executada e não pelo
valor total da nota, além do uso da alíquota de 2% para as obras de construção
civil iniciadas antes de dezembro de 2015. Portanto, faz-se necessária uma correta
associação das notas fiscais que o contribuinte, aqui recorrente, apresentou à
fiscalização, com os contratos cuja duração é de longo prazo, que em anexo
seguem. Desse cotejo, ficará evidente que autoridade lançadora desconsiderou
tal particularidade do caso concreto, determinante para tributação, o que macula
o auto de infração lavrado. Requer-se, a partir disso, sob pena de cerceamento do
contraditório e da ampla defesa, prova pericial de exame” para apurar os
seguintes quesitos: “da receita apurada pela fiscalização (soma das notas fiscais),
quanto dela é decorrente de contrato de longo prazo, e para qual período? As
receitas declaradas em 2017, identificadas pelas notas fiscais, para as quais se
aplicou a alíquota diferenciada, de 2%, nos termos dos contratos em anexo, são
de construção civil e se iniciaram antes de dezembro de 2015?”. Indicou perito;
f) A multa de ofício aplicada tem efeito confiscatório.
O contribuinte pleiteou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o
deferimento da juntada de contratos nos autos e, preliminarmente, o
reconhecimento da nulidade do auto de infração por ter sido lavrado sem amparo
em mandado de procedimento fiscal. No mérito, solicitou a realização de perícia,
a procedência da impugnação em relação à inexistência de omissão de receita,
uma vez que os contratos são de longo prazo, e à regularidade das alíquotas de
2% de CPRB aplicadas pelo impugnante nas obras de construção civil iniciadas
anteriormente a 2015, e, subsidiariamente, a anulação do auto de infração, com a
devolução à autoridade lançadora para que considere que parte considerável da
receita da impugnante decorre de contrato de longo prazo, e a redução da multa
de ofício de 75% para 30%, em decorrência do efeito confiscatório. Pugnou pela
“intimação da Impugnante da data de julgamento, bem como a concessão do
direito de exercício da defesa mediante sustentação oral”.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 105-002.670 (p. 1.118), conforme ementa abaixo
reproduzida:
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
7
CONTESTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CERTIDÃO POSITIVA
DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. DECORRÊNCIA DA LEI.
Por disposição legal, a apresentação válida de impugnação ou manifestação de
inconformidade suspende a exigibilidade do crédito combatido e, por
conseguinte, não impede o fornecimento de certidão positiva de débitos, com
efeitos de negativa.
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DOCUMENTAÇÃO PRÓPRIA. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao impugnante apresentar prova das suas alegações, especialmente quando
referentes a informações contidas em documentos por ele elaborados ou
mantidos.
CPRB. CONTRATOS DE LONGO PRAZO. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO.
Especificamente nos contratos de fornecimento de bens, a preço
predeterminado, com prazo de produção superior a um ano, caso opte pelo
critério da proporção dos custos incorridos para apurar a base de cálculo da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta, competirá ao contribuinte
provar e demonstrar a realização da apuração, apresentando as receitas e os
custos inicialmente estimados, as revisões porventura realizadas e os custos
incorridos ao longo da execução do contrato.
Não sendo feita tal demonstração pelo contribuinte, não resta ao Fisco outra
alternativa, senão apurar a base de cálculo por meio de um dos dois outros
critérios legalmente previstos, que não têm os custos incorridos como referencial.
CPRB. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. GRUPO CNAE 429. ALÍQUOTA. REGRA DE
TRANSIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
No caso único e específico de a empresa de construção civil, optante pela
contribuição previdenciária sobre a receita bruta e enquadrada no grupo 412,
432, 433 ou 439 da CNAE 2.0, ser responsável pela matrícula da obra no Cadastro
Específico do INSS (CEI), aplicam-se-lhe as regras de transição descritas no § 9o do
artigo 7o da Lei n.o 12.546/2011 e no artigo 13 da Instrução Normativa RFB n.o
1.436/2013, sendo mantida, até o encerramento da obra, a alíquota de 2% sobre
a receita bruta para efeito de quantificação do montante do tributo devido.
A regra de transição não é aplicável para a empresa enquadrada no grupo 429 da
CNAE 2.0.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos
suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. PERCENTUAL DE 75%. APLICABILIDADE.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
8
Nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de ofício de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 1.172 e seguintes, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
(i) nulidade da decisão de primeira instância por ofensa aos princípios do juiz
natural e da publicidade;
(ii) nulidade da exigência fiscal por ausência do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal;
(iii) no que tange à base de cálculo apurada pela Fiscalização, não se deve olvidar
que se as receitas decorrem de contratos de longo prazo, ou seja, “[...] contratos com prazo
superior a um ano [...] será computada na receita bruta parte do preço total da empreitada [...]
determinada mediante a aplicação [...] da percentagem do contrato executado em cada mês.
Assim, não há valor tributável a maior do que o declarado pelo contribuinte, ora recorrente, uma
vez que a divergência decorre apenas do fato de não ter sido considerado, para fins de cômputo da
receita, os contratos de longo prazo, o que leva à improcedência da autuação;
(iv) no que tange à alíquota aplicada, tem-se que esta, em princípio, é de 4,5% sobre
a receita bruta, nos termos do art. 7-A da Lei n' 12.546, de 14.12.2011. Entretanto, houve uma
regra de transição para as obras que tenham sido iniciadas antes da plena vigência daquilo que
ficou conhecida como “desoneração da folha”, para determinadas atividades, quais sejam, aquelas
enquadras no CNE 412, 432, 433 e 439. Não assiste, portanto, razão à fiscalização quando, no auto
de infração, estabelece que, sendo, do contribuinte, a maior receita decorrente de atividades não
contempladas nas exceções, então deve ser, de forma padrão, a alíquota aplicada de 4,5%, pois,
com efeito, para as receitas cuja operação econômica seja a construção de edifícios, instalações
elétricas, hidráulicas ou outras instalações em construções, bem como obras de acabamento e
fundição, iniciadas antes de dezembro de 2015, o que é o caso presente, a alíquota da contribuição
previdência deve ser de 2%;
(v) necessidade de produção de prova pericial; e
(vi) caráter confiscatório da multa de 75% aplicada.
Sem contrarrazões.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
9
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas à cobrança de crédito tributário referente à diferença de CPRB no período
compreendido entre janeiro a novembro de 2015 e janeiro a dezembro de 2017.
Nos termos do Relatório Fiscal (p. 7), tem-se que:
(...)
8. Com o objetivo de apurar o lançar os valores não declarados da CPRB de janeiro
a novembro de 2015 e no ano de 2017, foi lavrado, em 17 de dezembro de 2019,
o Termo de Início de Procedimento Fiscal no 08.1.07.00-2019-01193-0, que
concedeu novo prazo para a apresentação das notas fiscais de prestação de
serviços que ainda não tinham sido apresentadas e concedeu a oportunidade para
que a empresa explicasse a realização de eventuais exclusões ou reduções na
base de cálculo da CPRB, a aplicação de alíquotas diferenciadas e a realização de
ajustes no valor apurado da contribuição. A empresa apresentou as notas fiscais
em 7 de janeiro de 2020, pediu mais de 10 dias de prazo para buscar as
informações sobre a apuração da CPRB, o que foi concedido, mas, em resposta
apresentada em 16 de janeiro de 2020, não se manifestou sobre eventuais
exclusões ou reduções realizadas na base de cálculo da CPRB, sobre a aplicação da
alíquota de 2% na apuração da contribuição devida em 2017 e sobre a realização
de ajustes no valor apurado da contribuição.
9. A partir da receita bruta apurada com base nos documentos fiscais emitidos,
conforme demonstrado no quadro 4, a administração tributária apurou o valor
devido da CPRB e o comparou com o valor confessado pelo contribuinte em DCTF.
O quadro 6, reproduzido na próxima página, demonstra que o valor da CPRB
apurada pela Receita Federal no período foi de cerca de R$ 25,2 milhões, que o
contribuinte confessou pouco mais de R$ 22,9 milhões, que em alguns meses o
contribuinte confessou valores maiores que o devido, no montante de cerca de R$
1,6 milhão, que podem ser utilizados para compensar parte dos valores não
declarados, apurados em pouco mais de R$ 3,8 milhões. Os recolhimentos da
CPRB referentes à competência 12/2015 não foram considerados na apuração de
créditos de recolhimentos indevidos porque a empresa manifestou que discorda
que eles sejam indevidos e caso o contencioso administrativo tenha um desfecho
desfavorável à empresa ela poderá solicitar a repetição do indébito.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
10
A Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em sua
peça recursal, em síntese, os seguintes pontos:
(i) nulidade da decisão de primeira instância por ofensa aos princípios do juiz
natural e da publicidade;
(ii) nulidade da exigência fiscal por ausência do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal;
(iii) no que tange à base de cálculo apurada pela Fiscalização, não se deve olvidar
que se as receitas decorrem de contratos de longo prazo, ou seja, “[...] contratos com prazo
superior a um ano [...] será computada na receita bruta parte do preço total da empreitada [...]
determinada mediante a aplicação [...] da percentagem do contrato executado em cada mês.
Assim, não há valor tributável a maior do que o declarado pelo contribuinte, ora recorrente, uma
vez que a divergência decorre apenas do fato de não ter sido considerado, para fins de cômputo da
receita, os contratos de longo prazo, o que leva à improcedência da autuação;
(iv) no que tange à alíquota aplicada, tem-se que esta, em princípio, é de 4,5% sobre
a receita bruta, nos termos do art. 7-A da Lei n' 12.546, de 14.12.2011. Entretanto, houve uma
regra de transição para as obras que tenham sido iniciadas antes da plena vigência daquilo que
ficou conhecida como “desoneração da folha”, para determinadas atividades, quais sejam, aquelas
enquadras no CNE 412, 432, 433 e 439. Não assiste, portanto, razão à fiscalização quando, no auto
de infração, estabelece que, sendo, do contribuinte, a maior receita decorrente de atividades não
contempladas nas exceções, então deve ser, de forma padrão, a alíquota aplicada de 4,5%, pois,
com efeito, para as receitas cuja operação econômica seja a construção de edifícios, instalações
elétricas, hidráulicas ou outras instalações em construções, bem como obras de acabamento e
fundição, iniciadas antes de dezembro de 2015, o que é o caso presente, a alíquota da contribuição
previdência deve ser de 2%;
(v) necessidade de produção de prova pericial; e
(vi) caráter confiscatório da multa de 75% aplicada.
Pois bem!
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto
no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in
verbis:
5 Preliminar de nulidade do lançamento
O Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
prescreve o seguinte sobre a nulidade dos atos em matéria tributária:
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
11
(...)
Assim sendo, a decisão administrativa tributária deve ser anulada quando for
lavrada por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa.
O sujeito passivo demonstrou inconformismo e pleiteou a declaração de nulidade
do lançamento por vícios relacionados ao mandado de procedimento fiscal.
O procedimento fiscal fora iniciado sem Termo de Distribuição do Procedimento
Fiscal (TDPF) e teve, naquele primeiro momento, o fito de analisar as
compensações realizadas pelo contribuinte, situação em que o TDPF é
dispensado. Da análise dos documentos e informações coletados incialmente,
surgiu a necessidade de se emitir o termo de distribuição, que foi devidamente
providenciado e cientificado à empresa fiscalizada.
(...)
Lastreado no § 4o do art. 2o do Decreto no 3.724/2001, o inciso VIII do art. 10 da
Portaria RFB no 6.478/2017 dispensa a emissão prévia de TDPF para
procedimento fiscal de análise de compensação, salvo quando houver a
necessidade de realizar ação externa:
(...)
Portanto, a atuação fiscal inicial foi correta e seguiu rigorosamente as regras
jurídicas pertinentes.
O Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, instituído pela Portaria SRF no 1.265/
1999, encontra-se atualmente revogado e foi substituído pelo Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização – TDPF, criado pela Portaria
RFB no 1.687/2014, que dispôs sobre o planejamento das atividades fiscais e
estabeleceu normas para a execução dos procedimentos fiscais relativos ao
controle aduaneiro do comércio exterior e aos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Consistia o MPF em uma ordem
administrativa para que as autoridades fiscais executassem atividades
relacionadas à verificação do cumprimento das obrigações tributárias por parte
dos sujeitos passivos.
O MPF era um mero instrumento de controle interno das atividades e
procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela
RFB. Criado por ato infralegal, eventual vício na sua emissão não tinha o poder de
contaminar o procedimento fiscal ou o lançamento propriamente dito, pois estes
últimos estão assentados em diplomas normativos de hierarquia superior, o
Código Tributário Nacional (CTN) e o Decreto no 70.235/1972, que, em momento
algum, conferem ao MPF ou ao TDPF a condição de requisito de validade do
lançamento ou do ato decisório.
O MPF e o TDPF são meros atos de natureza gerencial e a sua instituição não traz
regra de competência, seja ela genérica ou específica, pois a competência para o
lançamento tributário é matéria reservada à lei.
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
12
Para o contribuinte, o MPF e o TDPF se apresentam apenas como instrumentos de
garantia, na medida em que, permitindo ser confirmada a sua autenticidade pela
internet no site da RFB, conferem segurança sobre a pessoa que se apresenta
como representante da Administração Tributária da União.
A atividade da Autoridade Tributária é vinculada, conforme disposições dos arts.
3o e 142, parágrafo único, do CTN, transcritos a seguir:
(...)
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade competente para,
dentre outras atribuições privativas, efetuar o lançamento do crédito tributário
administrado pela RFB e proferir decisões nos processos administrativos
tributários, com abrangência em todo o território nacional, nos termos do art. 6o,
inciso I, alínea “a”, da Lei no 10.593/2002, com a redação dada pela Lei no
11.457/2007:
(...)
Uma vez instado a auditar o contribuinte, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil deve verificar o objeto do MPF ou do TDPF. No entanto, na hipótese de
identificar outras infrações à legislação tributária, a Autoridade Fiscal tem a
obrigação legal de efetuar o lançamento do crédito tributário correspondente,
sob pena de responsabilidade funcional.
O mister do MPF e do TDPF é conferir para o contribuinte a segurança de que está
sendo auditado pela Receita Federal, e não sendo alvo de golpistas. Ao realizar
procedimento de auditoria interna, sem a necessidade de atuação do Auditor-
Fiscal em ação externa destinada a coletar informações ou outros elementos
necessários à instrução ou conclusão do respectivo procedimento fiscal, a emissão
do TDPF é dispensada porque, dentre outros fatores, não haverá o
comparecimento da Autoridade Tributária no estabelecimento do contribuinte,
de modo que a eventual emissão do TDPF não lhe terá qualquer utilidade.
Cumpre relacionar alguns fatos sobre a auditoria-fiscal realizada no contribuinte,
identificados nos autos dos quatro processos administrativos fiscais dela
decorrentes:
1. O procedimento foi distribuído para o Auditor-Fiscal com base nas Portarias
SRRF08 no 2/2019 e 46/2020, em decorrência de uma operação regional da
Superintendência sediada em São Paulo na qual “foram selecionadas diversas
empresas com elevado grau de risco nas compensações declaradas em GFIP”;
2. O procedimento de análise das compensações foi iniciado sob dispensa de
TDPF;
3. Durante a análise dos esclarecimentos e documentos iniciais apresentados pela
empresa, identificou-se a necessidade de instaurar procedimentos de fiscalização.
Foram expedidos dois TDPF – FISCALIZAÇÃO;
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
13
4. Em 21/11/2019, foi expedido o TDPF-F no 08.1.07.00-2019-01157-4 pela DRF
São José do Rio Preto, tendo por objeto o tributo “Contribuição
Empresa/Empregador” e por períodos 01/2015 a 12/2015 e 01/2017 a 12/2017.
Esse TDPF pode ser confirmado no site da RFB na internet com o código de acesso
95045323, constante no TIPF correspondente:
a. Em decorrência desse TDPF, o Auditor-Fiscal emitiu termo de início de
procedimento fiscal (TIPF), tendo por objeto o tributo “Contribuições
Previdenciárias” e por períodos 01/2015 a 12/2015 e 01/2017 a 12/2017;
b. Como resultado da fiscalização, foi emitido termo de encerramento de
procedimento fiscal e lavrados o despacho decisório não homologatório das
compensações indevidas e o auto de infração referente à multa isolada, que
constituem os processos administrativos fiscais no 10850.723070/2020-34 e
10850.723227/2020-21;
5. Em 17/12/2019, foi expedido o TDPF-F no 08.1.07.00-2019-01193-0 pela DRF
São José do Rio Preto, tendo o mesmo objeto e o mesmo período do anterior,
alterando o Auditor-Fiscal encarregado da supervisão. Esse TDPF pode ser
confirmado no site da RFB na internet com o código de acesso 11459504,
constante no TIPF correspondente:
a. Em decorrência desse TDPF, o Auditor-Fiscal emitiu termo de início de
procedimento fiscal (TIPF), tendo por objeto o tributo “Contribuições
Previdenciárias”, especificando “Ajuste Indevido da Contribuição sobre a Folha de
Pagamento” para o período 12/2015 e “Contribuição da Empresa sobre a Receita
Bruta” para os períodos 01/2015 a 11/2015 e 01/2017 a 12/2017;
b. Como resultado da fiscalização, foi emitido termo de encerramento de
procedimento fiscal e lavrados os autos de infração referentes aos “ajustes
realizados, no campo compensação da GFIP, sobre a contribuição previdenciária
patronal incidente sobre a remuneração de empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais, e da Contribuição Previdenciária incidente sobre a
Receita Bruta (CPRB)”, que constituem os processos administrativos fiscais no
10850.721004/2020-20 e 10850.721003/2020-85.
Para facilitar a identificação dos documentos mencionados, colacionei aos autos
arquivo digital não paginável contendo o TDPF, o TIPF e o TEPF relativos às duas
fiscalizações (fl. 1.117).
Portanto, em ambos os procedimentos fiscais instaurados, o tributo fiscalizado foi
“Contribuições Previdenciárias”, sendo que em cada uma foi analisado
determinado aspecto (no primeiro, as compensações e a multa isolada
decorrente; no segundo, os ajustes indevidos da contribuição sobre a folha de
pagamento e a CPRB por omissão de receita).
A Portaria SRRF08 no 2/2019, publicada no DOU em 01/04/2019, “transfere a
competência para realizar auditorias de compensações previdenciárias declaradas
em GFIP e análise de direitos creditórios relacionados a pedidos de restituição,
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
14
ressarcimento, reembolso e declarações de compensação, bem como atividades
de operacionalização dos despachos decisórios e acórdãos e a identificação de
débitos, entre as unidades da oitava região fiscal”. Ela possui o seguinte teor:
(...)
A Portaria SRRF08 no 46/2020 prorrogou o compartilhamento de competências
objeto da Portaria SRRF08 no 2/2019.
As competências compartilhadas entre as unidades da 8a região são bastante
abrangentes, relativas às contribuições previdenciárias, e incluem a matéria
fiscalizada pela Autoridade Tributária. Ainda que não fossem tão abrangentes,
inexistiria qualquer vício no TDPF por força do disposto no art. 8o da Portaria RFB
no 6.478/2017:
(...)
De qualquer modo, como já aqui demonstrado, as atribuições legais do auditor-
fiscal não são territorialmente limitadas, de modo que a sua atuação possui
abrangência nacional. A empresa questionou se um Auditor-Fiscal da Receita
Federal pode auditar um contribuinte domiciliado em local diverso da sua lotação.
Os Auditores-Fiscais da Receita Federal são autoridades tributárias federais e
possuem circunscrição sobre todo o território nacional. A lotação do Auditor-
Fiscal corresponde apenas a um referencial administrativo, a que a lei não confere
limitação circunscricional. Por essa razão, o Auditor-Fiscal lotado ou em exercício
em qualquer Estado do Brasil pode auditar ou julgar processos administrativos
fiscais relativos a qualquer contribuinte, não importando em que local ele está
domiciliado.
Ainda que houvesse vício no cumprimento das regras jurídicas relativas ao TDPF, a
jurisprudência administrativa consolidou o entendimento de que o MPF e o TDPF
se constituem em elementos de controle da Administração Tributária. Dessa
forma, eventual inobservância de procedimentos e limites por eles fixados, ou
mesmo a sua ausência, não gera nulidades no âmbito do lançamento fiscal.
Decisões recentes, inclusive da Câmara Superior de Recursos Fiscais, demonstram
o entendimento do CARF acerca da matéria:
(...)
Os alegados vícios relacionados ao TPDF sequer teriam gerado prejuízo ao
exercício da defesa pelo contribuinte, que contestou normalmente a decisão,
impugnou os autos de infração e, durante o procedimento fiscal, respondeu a
todas as intimações fiscais por meio do seu domicílio tributário eletrônico.
Ausente o prejuízo, não há que se alegar nulidade. Esse entendimento está
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e foi expressamente adotado,
mediante transcrição, pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região no acórdão
referenciado pelo próprio contribuinte na sua manifestação de inconformidade:
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
15
Assim sendo, afasto a arguição de nulidade do lançamento sob a alegação da
existência de vícios no TDPF.
6 Base de cálculo da CPRB
O impugnante arguiu que, em relação aos contratos com duração maior que um
ano, a base de cálculo da sua contribuição sobre a receita bruta não corresponde
aos valores brutos das notas fiscais, mas a uma parte delas proporcional ao
executado em cada mês, nos termos da Solução de Divergência COSIT no 1, de
10/02/2014.
Segundo o impugnante, a atividade econômica que ela desenvolve é o ramo da
construção civil, sendo que, em muitos casos, a execução da obra se estende por
mais de um ano. Tal fato “impõe que a receita é formada apenas pelo percentual
daquilo que é executado e não pelo valor total do empreendimento”.
(...)
Portanto, em relação a contratos com prazo de execução superior a um ano, de
construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens
ou serviços a serem produzidos, a receita correspondente deverá ser reconhecida,
para fins de determinação da base de cálculo da CPRB, de forma proporcional ao
estágio de execução, conforme o chamado método da percentagem completada,
também conhecido como método POC (“Percentage of Completion”), levando-se
em consideração, inclusive, se for o caso, os efeitos de mudança na estimativa da
receita e dos custos do contrato, situação que ensejará a revisão das estimativas
iniciais de receitas e custos, com repercussão prospectiva sobre a base de cálculo
da CPRB.
A apuração da base de cálculo deve ser efetuada com base no método da
percentagem completada por uma das três maneiras permitidas: proporção dos
custos incorridos para executar o trabalho até a data com os custos totais
estimados do contrato; medição do trabalho executado; evolução física do
trabalho contratado.
Especificamente nos contratos de fornecimento de bens, a preço
predeterminado, com prazo de produção superior a um ano, caso opte pelo
critério da proporção dos custos incorridos para apurar a base de cálculo da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta, competirá ao contribuinte
provar e demonstrar a realização da apuração, apresentando as receitas e os
custos inicialmente estimados, as revisões porventura realizadas e os custos
incorridos ao longo da execução do contrato.
Não sendo feita tal demonstração pelo contribuinte, não resta ao Fisco outra
alternativa, senão apurar a base de cálculo por meio de um dos dois outros
critérios legalmente previstos, que não têm os custos incorridos como referencial.
Tal foi o que ocorreu no caso concreto.
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
16
A Autoridade Tributária relatou o seguinte e juntou aos autos os termos de
intimação e as respostas referenciadas, que confirmam o seu relato:
8. Com o objetivo de apurar e lançar os valores não declarados da CPRB de janeiro
a novembro de 2015 e no ano de 2017, foi lavrado, em 17 de dezembro de 2019, o
Termo de Início de Procedimento Fiscal no 08.1.07.00-2019-01193-0, que concedeu
novo prazo para a apresentação das notas fiscais de prestação de serviços que
ainda não tinham sido apresentadas e concedeu a oportunidade para que a
empresa explicasse a realização de eventuais exclusões ou reduções na base de
cálculo da CPRB, a aplicação de alíquotas diferenciadas e a realização de ajustes
no valor apurado da contribuição. A empresa apresentou as notas fiscais em 7 de
janeiro de 2020, pediu mais de 10 dias de prazo para buscar as informações sobre
a apuração da CPRB, o que foi concedido, mas, em resposta apresentada em 16 de
janeiro de 2020, não se manifestou sobre eventuais exclusões ou reduções
realizadas na base de cálculo da CPRB, sobre a aplicação da alíquota de 2% na
apuração da contribuição devida em 2017 e sobre a realização de ajustes no valor
apurado da contribuição.
9. A partir da receita bruta apurada com base nos documentos fiscais emitidos,
conforme demonstrado no quadro 4, a administração tributária apurou o valor
devido da CPRB e o comparou com o valor confessado pelo contribuinte em DCTF.
O quadro 6, reproduzido na próxima página, demonstra que o valor da CPRB
apurada pela Receita Federal no período foi de cerca de R$ 25,2 milhões, que o
contribuinte confessou pouco mais de R$ 22,9 milhões, que em alguns meses o
contribuinte confessou valores maiores que o devido, no montante de cerca de R$
1,6 milhão, que podem ser utilizados para compensar parte dos valores não
declarados, apurados em pouco mais de R$ 3,8 milhões. [...]
Portanto, durante o procedimento fiscal, a empresa foi intimada para, dentre
outras providências, explicar a metodologia adotada para calcular a base de
cálculo da CPRB. Nas duas respostas à intimação, antes e após o deferimento da
prorrogação do prazo estabelecido na intimação, e empresa deixou de prestar tal
esclarecimento.
Na peça impugnatória, em síntese, o contribuinte se restringiu a afirmar
genericamente que a sua “receita é formada apenas pelo percentual daquilo que
é executado e não pelo valor total do empreendimento”, nos termos da Solução
de Divergência COSIT no 1/2014. Mas, deixou de comprovar as suas alegações.
Com a impugnação, a empresa apresentou 17 cópias de contratos de prestação
de serviços de infraestrutura. Deixou de relacionar os contratos às notas fiscais
emitidas e de demonstrar a apuração da base de cálculo da CPRB. Não há sequer
menção na impugnação à utilização da proporção dos custos incorridos, quem
dirá a comprovação do seu acompanhamento e da efetiva aplicação de uma
proporcionalidade desses custos reais com o custo total estimado do serviço. Ao
invés de demonstrar e comprovar a apuração da base de cálculo, o impugnante
pleiteou a realização de perícia para cotejar a correspondência entre as suas notas
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
17
fiscais emitidas e os 17 contratos apresentados e, assim, apurar a base de cálculo
da CPRB.
Em todos os 17 contratos, por mim relacionados nas tabelas abaixo, os serviços
foram medidos, faturados e pagos mensalmente, de forma proporcional ao
executado, de modo que as notas fiscais emitidas refletem essa proporcionalidade:
(...)
Portanto, a Autoridade Tributária efetivamente apurou a base de cálculo mensal
da CPRB do contribuinte pelo método POC, com base na medição do trabalho
executado, seguindo a mesma proporção adotada nas notas fiscais emitidas. Na
hipótese de o contribuinte ter adotado a metodologia POC com base na
proporção dos custos incorridos, a ele competirá provar e demonstrar os
elementos necessários (estimativas de receitas e custos, evolução dos custos por
período, revisões das estimativas, etc) para a apuração da base de cálculo da
CPRB.
É improfícua a mera alegação desprovida de provas. Em matéria processual, o
ônus da prova compete a quem alega. Os fatos relatados e as alegações
apresentadas pela Autoridade Tributária foram devidamente acompanhadas da
documentação comprobatória correspondente. Todavia, o mesmo não ocorreu
quanto às alegações do contribuinte.
O ônus probatório do contribuinte se mostra ainda mais nítido quando se percebe
que as provas necessárias correspondem a contratos de prestação de serviço,
notas fiscais, previsões contratuais de receitas e custos, demonstrativos da
apuração da CPRB, dentre outros documentos emitidos ou que deveriam ser
emitidos e mantidos pelo próprio contribuinte, que porventura demonstrem e
comprovem a correta apuração da base de cálculo da CPRB pelo método da
percentagem completada.
(...)
Assim sendo, voto pela improcedência das alegações do impugnante relativas à
base de cálculo do lançamento.
7 Alíquota da CPRB
O impugnante também questionou a adoção da alíquota de 4,5% para a
totalidade da sua receita bruta. Segundo a empresa, “se a receita auferida
decorre de obra iniciada antes de 2015, na área da construção civil, então é
possível destacá-la à parte, fazendo sobre ela incidir a percentagem de 2%, ao
invés da regra geral de 4,5%”, referindo-se à “regra de transição para as obras que
tenham sido iniciadas antes da plena vigência daquilo que ficou conhecida como
“desoneração da folha”, para determinadas atividades, quais sejam, aquelas
enquadras no CNAE 412, 432, 433 e 439”. Fundamentou-se na Solução de
Consulta DISIT/SRRF06 no 6.043/2016, que tem o seguinte teor:
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
18
(...)
Trata-se, portanto, de consulta declarada ineficaz porque tratou sobre matéria já
disciplinada e resolvida pela Solução de Consulta COSIT no 119/2016. A parte
inicial da ementa, suprimida na transcrição acima, é idêntica à ementa da SC
COSIT no 119/2016.
(...)
A Solução de Consulta COSIT no 119/2016 foi resolvida nos seguintes termos:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. ALÍQUOTA. MATRÍCULA CEI DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.
MATRÍCULA CEI DE NÃO RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. EMPREGADOS DO
SETOR ADMINISTRATIVO.
A partir de 1o de dezembro de 2015, as empresas de construção civil, optantes
pela sistemática de tributação prevista na Lei n.o 12.546, de 2011, enquadradas
nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0, são submetidas à contribuição
previdenciária de 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) incidente sobre
a receita bruta.
No caso único e específico de a empresa de construção civil, enquadrada nos
grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0, ser responsável pela matrícula da obra
no Cadastro Específico do INSS - CEI, aplicam-se-lhe as regras de transição
descritas no parágrafo 9o do artigo 7o da Lei n.o 12.546, de 2011, e no artigo 13
da IN RFB n.o 1.436, de 2013, sendo mantida, até o encerramento da obra, a
alíquota de 2% (dois por cento) sobre a receita bruta para efeito de quantificação
do montante do tributo devido.
A contribuição patronal relativa aos segurados do setor administrativo das
empresas de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da
CNAE 2.0, seguirá a mesma sistemática estabelecida para o recolhimento da
contribuição previdenciária efetuada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) e, no caso de empresa construtora que não seja responsável pela matrícula
da obra, o recolhimento da contribuição previdenciária relativa aos segurados do
setor administrativo e da obra será consolidado em um único documento de
arrecadação vinculado ao CNPJ da empresa.
Dispositivos Legais: Lei n.o 12.546, de 14 de dezembro de 2011 (na redação
atualizada até a Lei n.o 13.202, de 8 de dezembro de 2015), artigos 7o, caput,
inciso IV, parágrafos 9o, incisos I a V, e 10, 7o-A, 9o, parágrafos 9o, 10, 13 e 16; Lei
n.o 13.161, de 31 de agosto de 2015, artigo 2o; Código Tributário Nacional (CTN),
artigo 100, inciso I; Instrução Normativa RFB n.o 1.436, de 30 de dezembro de
2013 (na redação atualizada até a IN RFB n.o 1.642, de 13 de maio de 2016),
artigos 1o, caput, parágrafo 5o, incisos I e II, 13, caput, incisos I a V, parágrafo 4o,
e 15; Solução de Consulta n.o 16 - Cosit, de 16 de janeiro de 2014 (DOU de 5 de
fevereiro de 2014); Solução de Consulta n.o 90 - Cosit, de 2 de abril de 2014 (DOU
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
19
de 7 de abril de 2014); e Solução de Consulta n.o 333 - Cosit, de 4 de dezembro de
2014 (DOU de 18 de dezembro de 2014).
Trata-se, pois, de uma consulta referente a empresa do setor de construção civil,
enquadrada no grupo 412 da CNAE 2.0, que afirma ter executado obras de
construção civil matriculadas no Cadastro Específico do INSS (CEI) até 30/11/2015
e que, até essa data, estavam sujeitas à CPRB sob a alíquota de 2%.
Na solução, a Receita Federal afirmou que a regra de transição (alíquota de 2% da
CPRB até o encerramento da obra) é aplicável especificamente para as obras
matriculadas até 30/11/2015, que já eram sujeitas à alíquota de 2% da CPRB, cuja
responsabilidade pela matrícula da obra no CEI é da própria empresa de
construção civil enquadrada no grupo 412, 432, 433 ou 439 da CNAE 2.0. Esse
entendimento tem por base legal os arts. 7o e 9o da Lei n.o 12.546/2011.
A contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) substitutiva da
contribuição incidente sobre a folha de pagamento foi instituída pela Lei no
12.546/2011.
(...)
Durante parte do ano de 2013, com base na redação abaixo transcrita da Lei no
12.546/2011, conferida inicialmente pela Medida Provisória no 601/2012, cuja
vigência iniciou em 01/04/2013, em relação ao dispositivo aqui tratado, e foi
encerrada em 03/06/20132, e posteriormente repetida pela Lei no 12.844/2013,
com vigência a partir de 01/11/2013, a legislação previu a contribuição
previdenciária substitutiva (CPRB) para alguns setores da construção civil:
(...)
Na época, a previsão para o regime da CPRB foi restrita às empresas de
construção civil enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0).
A Lei no 12.844/2013 também alterou a redação do inciso VII do art. 7o da Lei no
12.546/2011, para atribuir a CPRB também às empresas de construção de obras
de infraestrutura enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE:
(...)
Portanto, a partir de 01/11/2013 as empresas dos grupos 412, 432, 433 e 439 da
CNAE estavam arroladas na lei instituidora da CPRB no inciso IV do seu art. 7o,
enquanto as empresas dos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE passaram a ser
arroladas a partir de 01/01/2014 no inciso VII do mesmo diploma legal.
Como visto acima, a regra de transição alegada pelo impugnante, prevista no § 9o
do art. 7o da Lei no 12.546/2011, é aplicável estritamente para as empresas de
construção civil dos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE, relacionados no inciso IV
do art. 7o. Ela não alcança as empresas de construção de obras de infraestrutura
relacionadas no inciso VII.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
20
A Lei no 12.546/2011 estabelece a seguinte regra para determinar o código da
CNAE a ser considerado para identificar se a pessoa jurídica está abrangida pelo
regime tributário substitutivo (CPRB) com base na sua atividade principal:
(...)
Portanto, para o fim da tributação substitutiva (CPRB) com base no CNAE, como é
o caso dos incisos IV e VII do art. 7o da Lei no 12.546/2011, o contribuinte deve
considerar especificamente o CNAE da sua atividade principal e, uma vez feito tal
enquadramento, a receita bruta da empresa relativa a todas as suas atividades,
abrangendo todos os seus estabelecimentos, será tributada da mesma forma,
seguindo a tributação do CNAE da atividade principal.
Resta, então, verificar o CNAE da empresa autuada.
No auto de infração, a Autoridade Tributária afirmou que o CNAE da atividade
principal da empresa é o 4292-8/02, correspondente a obras de montagem
industrial. Tal afirmação foi feita com base na própria documentação da empresa,
não tendo ocorrido revisão de ofício do enquadramento:
No Despacho Decisório no 2020/001/DRF/SJR/SAORT, nos autos do processo
administrativo fiscal no 10850.723070/2020-34, o Auditor-Fiscal foi ainda mais
claro:
A empresa METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 58.700.428/0001-27,
tem como atividade principal as “obras de montagem industrial”, CNAE 4292-
8/02, executa obras por empreitada total e parcial e entende-se optante, para os
exercícios de 2015 e 2017, pelo regime da “desoneração da folha de pagamentos”,
conforme o inciso VII do artigo 7° da Lei 12.546 de 2011. [negritos do original]
O enquadramento no CNAE 4292-8/02 não foi contestado pelo impugnante.
Sendo assim, o grupo da CNAE 2.0 no qual está enquadrada a atividade principal
da empresa é o 429, referenciado no inciso VII do art. 7o da Lei no 12.546/2011.
Logo, a regra de transição prevista no § 9o do art. 7o da Lei no 12.546/2011 não se
aplica à impugnante, uma vez que tal regra é adstrita às empresas do setor de
construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0,
referenciadas no inciso IV do art. 7o.
Sobre isso, a Autoridade Tributária relatou o seguinte:
18. A Lei 13.161/2015, ao majorar a alíquota da CPRB, determinou que a alíquota
das obras de construção civil, matriculadas entre abril de 2013 e novembro de
2015, que tivessem sido tributadas pela CPRB, deveria ser mantida em 2% até o
seu término, conforme previsto no artigo 2 da Lei 13.161 de 2015, combinado com
os incisos II, III e IV do parágrafo 9o do artigo 7o da Lei 12.546 de 2011, incluído
pela Lei 12.844 de 2013. Os artigos 13 e 16 da Instrução Normativa RFB 1.436 de
2013 determinam que a manutenção da alíquota não se aplica às empresas de
construção de obras de infraestrutura enquadradas no grupo 429 da CNAE.
(destaque original)
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
21
Assiste razão à Autoridade Tributária.
A Instrução Normativa RFB no 1.436/2013, que disciplina a CPRB, estabelece as
seguintes regras jurídicas sobre o CNAE principal:
Art. 17. As empresas para as quais a substituição da contribuição previdenciária
sobre a folha de pagamento pela CPRB estiver vinculada ao seu enquadramento
no CNAE deverão considerar apenas o CNAE principal.
§ 1o O enquadramento no CNAE principal será efetuado pela atividade econômica
principal da empresa, assim considerada, dentre as atividades constantes no ato
constitutivo ou alterador, aquela de maior receita auferida ou esperada.
§ 2o A “receita auferida” será apurada com base no ano-calendário anterior, que
poderá ser inferior a 12 (doze) meses, quando se referir ao ano de início ou de
reinício de atividades da empresa.
§ 3o A “receita esperada” é uma previsão da receita do período considerado e será
utilizada no ano-calendário de início ou de reinício de atividades da empresa.
(destaque original)
A empresa tem por atividade principal constante no cadastro CNPJ o código da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0) 42.92-8/02,
correspondente a “obras de montagem industrial”. Esse foi o código da CNAE
relatado pela Autoridade Tributária nos autos do processo. O grupo 42.9 da CNAE
2.0 corresponde a “construção de outras obras de infraestrutura” e a classe
42.92-8 refere-se a “montagem de instalações industriais e de estruturas
metálicas”. 3
A discriminação da receita bruta dos estabelecimentos por atividade econômica
constante na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) apresentada pela empresa em relação ao ano-calendário 2013 foi a
seguinte:

Para os anos-calendário de 2014 a 2016, sob a vigência da Escrituração Fiscal
Digital EFD-Contribuições, no âmbito do Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED), a empresa discriminou a receita bruta dos estabelecimentos por atividade
econômica na apuração da CPRB da seguinte forma (dados atualmente constantes
na base de dados):
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
22

Como se observa, a receita bruta informada pela empresa na DIPJ e na EFD-
Contribuições para os anos-calendário de 2013 a 2016 concentra-se no grupo
42.9, na classe 42.92-8 e no código 42.92-8/02 da CNAE 2.0. Consequentemente,
está correto o seu enquadramento no inciso VII do art. 7o da Lei no 12.546/2011
nos anos-calendário de 2014 a 2017, não lhe sendo aplicável a regra de transição
pela manutenção da alíquota de 2% para as obras porventura iniciadas e
matriculadas no CEI até 30/11/2015. Uma vez que a empresa passou a contribuir
sobre a receita bruta (CPRB) a partir de 01/01/2014 (exceto em 12/2015) e que,
em 2014 e em 2015, a atividade principal da empresa estava enquadrada no
grupo 429 da CNAE 2.0, então ela não dispõe de obra passível de aplicação da
regra de transição.
Diante do exposto, não procede o pedido relativo à alíquota da CPRB para obras
porventura iniciadas e matriculadas no CEI até 30/11/2015.
8 Perícia
Quanto ao pedido de realização de perícia (...) como já exposto neste voto,
competiria à impugnante realizar o cotejo entre os seus contratos e notas fiscais,
passo fundamental para ter apurado a base de cálculo da CPRB pelo método que
alegou ter adotado. Mais que isso, competiria à impugnante o ônus de provar e
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
23
demonstrar os elementos necessários (estimativas de receitas e custos, evolução
dos custos por período, revisões das estimativas, etc) para a apuração da base de
cálculo da CPRB.
A matéria objeto do pedido de perícia (cotejo entre os contratos e as notas fiscais)
sequer requer conhecimento técnico especializado. Não há nos autos nem mesmo
indício de que a empresa tenha acompanhado e utilizado a proporção dos custos
incorridos para apurar a base de cálculo da CPRB.
A perícia e a diligência não são instrumentos processuais substitutivos do ônus
probatório do contribuinte.
A documentação probatória constante nos autos é suficiente para a compreensão
dos fatos, formação da convicção sobre a matéria e solução do litígio.
A realização de perícia é prescindível.
Assim sendo, indefiro o pedido de realização de perícia.
9 Percentual da multa de ofício
A Autoridade Tributária aplicou multa de ofício sob o percentual de 75%.
A legislação tributária disciplina a multa de ofício no art. 35-A da Lei no
8.212/1991, combinado com o art. 44 da Lei n° 9.430/1996 e com os arts. 71 a 73
da Lei no 4.502/1964.
(...)
A Autoridade Tributária não aplicou a multa qualificada de que trata o § 1o do art.
44 da Lei no 9.430/1996. A multa de ofício foi aplicada no caso concreto sob o
percentual de 75%, nos termos do já transcrito inciso I do art. 44 da Lei no
9.430/1996, sem a qualificadora prevista no seu § 1o.
Ao declarar créditos tributários em valores inferiores aos devidos, o contribuinte
incidiu na exigência contida no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996, ensejando
a lavratura do auto de infração com a multa de ofício sob o percentual de 75%.
O pedido de redução do percentual para 30% não possui amparo legal.
A lei não disponibiliza para a Administração Tributária a possibilidade de reduzir
discricionariamente o percentual da multa. A sua dosimetria é estabelecida no art.
44 de forma objetiva, cabendo à Autoridade Tributária aplicar o percentual
conforme seja o enquadramento legal dos fatos identificados no caso concreto.
Portanto, este órgão julgador não detém competência para reduzir o percentual
da multa de ofício com base nos princípios constitucionais da razoabilidade, da
proporcionalidade ou da vedação ao confisco.
A subsunção do caso concreto ao dispositivo legal é evidente. O dispositivo legal
aplicado é claro e objetivo, não havendo dúvidas quanto à sua interpretação.
Assim sendo, eventual discussão sobre suposta contrariedade do comando
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
24
contido na lei ora referenciada com o disposto na Constituição Federal ou em
outra lei é matéria que deve ser provocada junto ao Poder Judiciário.
Nesse sentido, é vasta a jurisprudência dos colegiados administrativos:
(...)
Diante disso, voto pela manutenção do percentual da multa de ofício aplicada.
10 Sustentação oral na DRJ
O contribuinte pleiteou a sua intimação da data do julgamento e a concessão do
direito de exercício da defesa mediante sustentação oral.
A legislação processual tributária não prevê a apresentação de defesa oral em
julgamento de primeira instância. A manifestação do interessado se dá, tão
somente, por escrito, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972:
(...)
Nesse contexto, o Ministro de Estado da Fazenda editou a Portaria MF n.o
340/2020, que disciplina o funcionamento das Delegacias de Julgamento da
Receita Federal. Neles, também não há a possibilidade de atendimento à
pretensão do impugnante.
Diferentemente ocorre na segunda instância, no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), órgão colegiado paritário, em cujas sessões de
julgamento é permitida a presença do contribuinte ou do seu advogado para
realizar a sustentação oral da sua defesa, bem como apresentar memoriais aos
conselheiros. Nesse sentido, dispõe o Regimento Interno do CARF, instituído pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015:
(...)
Logo, por falta de previsão legal, indefiro o pedido de intimação da data da
realização da sessão de julgamento para a realização de sustentação oral da
defesa.
Neste espeque, tendo em vista que, conforme expressamente destacado pelo órgão
julgador de primeira instância:
* durante o procedimento fiscal, a empresa foi intimada para, dentre outras
providências, explicar a metodologia adotada para calcular a base de cálculo da CPRB. Nas duas
respostas à intimação, antes e após o deferimento da prorrogação do prazo estabelecido na
intimação, e empresa deixou de prestar tal esclarecimento;
* na peça impugnatória, em síntese, o contribuinte se restringiu a afirmar
genericamente que a sua “receita é formada apenas pelo percentual daquilo que é executado e
não pelo valor total do empreendimento”, nos termos da Solução de Divergência COSIT no 1/2014.
Mas, deixou de comprovar as suas alegações;
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.797 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721003/2020-85
25
* no auto de infração, a Autoridade Tributária afirmou que o CNAE da atividade
principal da empresa é o 4292-8/02, correspondente a obras de montagem industrial. Tal
afirmação foi feita com base na própria documentação da empresa, não tendo ocorrido revisão de
ofício do enquadramento. O enquadramento no CNAE 4292-8/02 não foi contestado pelo
impugnante;
* o grupo da CNAE 2.0 no qual está enquadrada a atividade principal da empresa é
o 429, referenciado no inciso VII do art. 7o da Lei no 12.546/2011. Logo, a regra de transição
prevista no § 9o do art. 7o da Lei no 12.546/2011 não se aplica à impugnante, uma vez que tal
regra é adstrita às empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e
439 da CNAE 2.0, referenciadas no inciso IV do art. 7o.
Impõe-se a manutenção da recorrida decisão em sua integralidade pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1213
DF CARF MF
Original